Tribunal: TJDFT
Processo: 0700628-04.2022.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA. DECOTE. PATAMAR DE ELEVAÇÃO DA PENA. REVISÃO. REDUÇÃO. FRAÇÃO DE UM SEXTO. CAUSA DE AUMENTO. ENVOLVIMENTO MENOR DE IDADE. ERRO DE TIPO. INOCORRÊNCIA. RECORRER EM LIBERDADE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIÁVEL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As circunstâncias judiciais especiais do artigo42 da Lei no 11.343/06 (natureza e quantidade) devem ser analisadas conjuntamente, na primeira fase da dosimetria do crime de tráfico, como único vetor, para majorar a pena mínima do delito.

2. A apreensão de algo em torno de 300 g (trezentos) gramas de maconha, de baixo poder alucinógeno e destrutivo, não justifica a exasperação da pena-base com fundamento no artigo42da Lei n. 11.343/2006.

3. O Superior Tribunal de Justiça tem considerado proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento da pena-base, a partir da pena mínima em abstrato, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior, na primeira fase da dosimetria.

4. Cabe à Defesa o ônus de comprovar o erro de tipo para afastar a causa de aumento do artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06, não se mostrando suficiente a mera alegação de desconhecimento da idade da adolescente envolvida na prática do crime de tráfico.

5. É pacífica a jurisprudência desta Egrégia Corte no sentido de que não se oportuniza o direito de recorrer em liberdade ao indivíduo que permaneceu sob custódia durante toda a instrução criminal, não constituindo constrangimento ilegal a manutenção de sua prisão pela sentença condenatória, se persistem os motivos do decreto prisional.

6. Recurso parcialmente provido.